Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002979-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADO(s):

CLÓVIS AUGUSTIN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA

- APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) –
SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DESIGNADA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – ACOLHIMENTO PARCIAL – FÉ-PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - CERTIFICAÇÃO DA CONFIRMAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DO EXECUTADO JUNTO A TERCEIROS – ART.3o DA
PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 PRES/VICE/CGJ – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A VISUALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “DUBLE CHECKED” DE COR AZUL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal especificamente no ponto em que se pretendia a retomada do leilão do bem penhorado se, na data do julgamento do recurso, o prazo já se expirou totalmente.

2. Se a nulidade da intimação do executado acerca da penhora com requerimento de sustação do leilão foi arguida às vésperas da referida hasta, tal requerimento se assemelha a um pedido de tutela de urgência, excepcionando a regra de não-surpresa, por aplicação analógica da hipótese do inciso I do art. 9o do CPC/15.

3. Segundo o
art.3o da
Portaria Conjunta n. 412/2021 PRES/VICE/CGJ, que autoriza a intimação de partes do processo, por oficial de justiça, através de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), a validação do ato da intimação exige a demonstração da cientificação do intimado através do envio de resposta ou por outro meio idôneo que comprove este teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício.

4. Se o “
duble checked” de cor azul demonstra que a primeira mensagem enviada pelo oficial de justiça para estabelecer contato inicial, semanas antes, foi visualizada, a nova mensagem pelo whatsapp com o teor intimatório e o respectivo arquivo do mandado de intimação não foram comprovadamente visualizados por aquele que se pretendia intimar (executado), escorreita a decisão que reconhece a nulidade da intimação.

5. Sendo o Agravo de Instrumento espécie de recursal de devolutividade restrita, descabe ao juízo ad quem conhecer e apreciar questionamentos ainda não enfrentados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A

AGRAVADO(s):

CLÓVIS AUGUSTIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000712-18.2011.8.11.0003 (Cód. 445530) movida em desfavor de
CLÓVIS AUGUSTIN
,
que declarou nulos os atos processuais a partir da intimação do devedor da penhora via
WhatsApp
e, por consequência, suspendeu a realização da hasta pública designada para o período de 07 a 14/02/2025.

Narra a recorrente que a execução de origem foi inicialmente ajuizada pelo
Banco do Brasil
(credor originário) contra o agravado, lastreada nas CRPH’s ns. 21/97033-5 (atual 13/57435-3), 21/97148-X (atual 13/57446-9), CRH’s ns. 21/97211-7 (atual 13/57449-3), 21/97223-0 (atual 13/57450-7), 20/01173-3 (atual 14/93982-7) e 20/01175-X (atual 14/93983-5), no valor histórico de R$14.439.428,79.

Relata que em 22/07/2022, dentre outras definições, foi deferida a penhora do imóvel de matrícula n. 870 do CRI de Pedra Preta/MT, que além de ter se tornado garantia processual, também constitui a garantia hipotecária do crédito exequendo.

Aponta que expedido o competente termo de penhora, deu-se início a diversas tentativas de intimação pessoal do executado acerca das constrições efetivadas, sendo que somente em 14/08/2023 o oficial de justiça encarregado da diligência certificou a intimação positiva do agravado via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, de modo que, pelo curso natural da execução, a providência seguinte seria expedição do respectivo mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Ressalta que, no entanto, através de pesquisas empreendidas, a agravante constatou a existência da
Execução
n. 0006410-78.2006.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, a qual foi movida pela empresa
Mineração Bodoquena S/A
contra o agravado, nos autos da qual o aludido imóvel já havia sido penhorado em 05/04/2018, tendo sido avaliado em 03/03/2023 pelo valor de
R$116.116.571,00
, com a devida homologação do respectivo laudo naqueles autos.

Anota que a partir dessa informação,

a exequente peticionou nos autos em 22/04/2022 para requerer o prosseguimento da expropriação do imóvel mediante a utilização laudo de avalição daquela outra execução como prova emprestada, nos termos dos artigos 369 e 372 do CPC/15, o que foi deferido pelo juízo singular em 17/10/2024, pelo que na data de 05/11/2024 a agravante juntou aos autos os documentos necessários para que a leiloeira pudesse elaborar o edital para início do praceamento do imóvel constrito, o qual, por sua vez, foi juntado aos autos em 25/01/2025, designando o início da praça para as 14:00h do dia 07/02/202 e término para as 14:00h do dia 14/02/2025.

Registra que em 27/01/2025, o leiloeiro comprovou a expedição da intimação das partes acerca do leilão, pelo que o executado finalmente compareceu nos autos em 29/01/2025 para juntar substabelecimento em nome de seus procuradores e, no dia 31/01/2025, impugnou
(i)
sua intimação da penhora via aplicativo de mensagem;
(ii)
o valor do débito exequendo sob a alegação de que em
março
foi indicado o montante de
R$52.797.330,56
e em
abril
de R$
74.952.978,27
;
(iii)
a utilização da prova emprestada, em razão de não ter sido homologada;
(iv)
a ausência de atualização do valor de avaliação do imóvel datada de 03/03/2023;
(v)
o valor da avaliação, visto que terra vizinha teria sido avaliada em R$210.000.000,00, pelo que o imóvel valeria R$291.755.915,72; assim como
(vi)
o laudo.

Informa que sem oportunizar o contraditório, a decisão agravada suspendeu a realização do leilão, declarando nulos todos os atos a partir da intimação do agravado acerca da penhora do bem a ser leiloado.

Inconformada, sustenta preliminarmente a nulidade da decisão por violação do
princípio da não surpresa
, tendo em vista que o juízo não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que constitua matéria de ordem pública, de modo a garantir o tratamento igualitário entre as partes, a qual só ocorre com a efetiva possibilidade de a parte participar da ação e influenciar no resultado da causa.

Defende, no mérito, a legalidade da intimação do executado via
WhatsApp
na medida em que, além de atender aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, conforme disposto no art. 5o, LXXVIII, da CF, e nos artigos 246 e 270 do CPC/15, o procedimento está regulamentado pela Resolução n. 378/2021 do CNJ, sendo que no caso restou demonstrado no processo que o agravado recebeu a intimação em número telefônico de sua titularidade, cuja entrega e leitura pelo executado foram devidamente certificadas pelo oficial de justiça encarregado da diligência, o qual goza de fé pública.

Aduz que, conforme relatado, apesar de comparecer nos autos em 29/01/2025 para a juntada de substabelecimento, apenas no dia 31/01/2025 – quando já ocorrida a preclusão – é que veio suscitar o possível vício na sua intimação acerca da penhora, desatendendo, assim, a norma do art.278 do CPC/15, segundo a qual a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade de se manifestar no processo.

Argumenta que, além disso, nos termos da jurisprudência do STJ, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, o que não ocorreu, já que o executado agravado se limitou a apresentar razões rasas no intento de criar uma cortina de fumaça e, assim, tumultuar o feito.

Assevera que, embora o executado tenha tentado ludibriar o juízo singular afirmando que, segundo valores apresentados pela credora agravante, o débito exequendo teria evoluído de
R$52.797.330,56
em
março
para
R$74.952.978,27
em
abril
, de acordo com a petição de ID. n. 63501517 dos autos de origem, o valor de
R$52.797.330,56

foi indicado pela exequente em planilha datada de
19/08/
2021
.

Pondera que, de qualquer forma, tal discussão só faria sentido se o executado tivesse depositado o valor de
R$52.797.330,56
nos autos naquela data, o que não ocorreu.

Alega que ao afirmar que o
laudo de avaliação
daquela outra execução não poderia ser tomado por prova emprestada porque não teria sido homologado, o agravado litiga com má-fé visto que, intimado naqueles autos para se manifestar acerca da avaliação, o exequente nada disse, pelo que o respectivo juízo deferiu a venda judicial do imóvel penhorado.

Ressalta que, inclusive, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007057-35.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão que deferiu o prosseguimento dos atos expropriatórios naquela execução, o executado deixou claro em suas razões recursais que não estava questionando o valor da avaliação ou pugnando pela necessidade do seu refazimento, de modo que o direito de o agravado impugnar o referido laudo já precluiu, podendo ele ser perfeitamente admitido como prova emprestada, na forma dos artigos 369 e 372 do CPC/15.

Afirma que ao impugnar genericamente o valor do laudo e requerer nova avaliação, se limitou a alegar que o imóvel penhorado seria bastante “parecido” com o imóvel vizinho – formado pelas matrículas ns. 10.008 e 10.009 do CRI de Pedra Preta-MT, originadas do desmembramento da matrícula n. 869 do mesmo Registro – que conta com área de 925,5 hectares, e que nos autos da Execução n. 0000932-79.2012.8.11.0003 teria sido avaliado em 16/10/2024, por oficial de justiça, no importe de R$210.000.000,00. Porém, a agravante, que também é a exequente na referida execução, ainda não foi intimada para se manifestar sobre tal avaliação que, também por essa razão, não foi homologada pelo respectivo juízo.

Destaca por fim que, apesar de o executado também ter impugnado de forma genérica o edital de leilão, ao contrário do que foi alegado houve a descrição das benfeitorias; intimação de todos os credores hipotecários e demais; a indicação das ações judiciais contra o executado e a fixação dos honorários de 2% sobre o valor da avaliação do bem em caso de acordo entre as partes, de modo que todas as arguições de nulidade não passam de uma artimanha do devedor para protelar ainda mais o feito executivo.

Com tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de se desse regular prosseguimento ao leilão para a venda do imóvel penhorado nos autos, requerendo, no mérito recursal, a revogação da decisão agravada, a fim de que se prossiga o leilão do imóvel de matrícula n. 870 do CRI de Pedra Preta/MT, bem como sejam declarados válidos todos os atos a partir da intimação do agravado, via
WhatsApp
, acerca da penhora de tal imóvel.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 268402357.

Contrarrazões no ID. n. 272370862 suscitando preliminarmente a perda superveniente do interesse recursal e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da alegada perda superveniente do interesse recursal

Em sede de contrarrazões, suscitou o agravado a perda superveniente do interesse recursal ao argumento de que, embora no momento da interposição do recurso em plantão a exequente agravante tivesse requerido a continuação do leilão agendado para o período de 07 a 14/02/2025, ao receber o presente recurso o Desembargador Plantonista entendeu não ser o caso de concessão de liminar e, quando os autos do recurso vieram conclusos, entendeu-se pela impossibilidade de se dar seguimento ao leilão.

Segundo argumentou o executado agravado, limitando-se a pretensão recursal em prosseguimento do leilão, tanto com relação ao pedido liminar, quanto ao mérito recurso (pretensão de mera confirmação da liminar), seria evidente a perda superveniente do objeto recursal.

No entanto, tal prefacial deve ser acolhida apenas em parte.

Isso porque, conforme se pode depreender do capítulo dos pedidos da peça recursal, a exequente agravante requereu não apenas o (i) prosseguimento da hasta previamente designada para o interregno compreendido entre 07 e 14/02/2025, mas também (ii) a declaração de nulidade da decisão agravada por violação ao art. 10 do CPC/15, assim como a (iii) declaração de validade de todos os atos subsequentes à intimação do agravado sobre a penhora do imóvel.

Nesse viés, por razões mais do que óbvias, a pretensão de se dar prosseguimento à hasta pública do imóvel no período pretendido realmente se esvaziou, havendo a perda superveniente do interesse recursal nesse ponto específico.

Isto porque, embora interposto no dia 07/02/2025, tendo sido submetido a um juízo prelibatório de urgência pelo d. desembargador plantonista que, por sua vez, entendeu não ser caso de plantão, o feito somente veio a ser redistribuído e concluso a esta Desembargadora em 10/02/2025, depois da data prevista para a primeira praça (07/02/2025), inviabilizando a prática do ato em toda sua amplitude e inteireza.

No entanto, como já pontuado, há outros pedidos recursais a serem analisados.

Com isso,
acolho em parte
a preliminar suscitada para reconhecer a perda superveniente do interesse recursal apenas no tocante ao pedido recursal de prosseguimento da hasta publica, vez que a data já encontra-se ultrapassada.

Da nulidade da decisão por afronta ao contraditório e ao princípio da não-surpresa

Conforme relatado, suscitou a exequente a nulidade da decisão agravada que suspendeu a realização do leilão, a anulação de todos os atos a partir da intimação do agravado acerca da penhora do bem a ser leiloado, com clara violação ao contraditório e
ao
princípio da não surpresa
.

No entanto, não se pode olvidar que a decisão recorrida foi proferida em 06/02/2025, véspera da data de início da realização da hasta pública previamente designada (07/02/2025), assemelhando-se a uma tutela de urgência vez que não havia tempo hábil para a oitiva da parte adversa (exequente).

A propósito, acaso não tivesse sido suspensa a hasta, a expropriação do bem poderia ter ocorrido antes mesmo de decidida a questão relativa à suposta nulidade da intimação do executado acerca da penhora e dos atos subsequentes, o que poderia implicar em prejuízos processuais ainda mais amplos.

Assim, aplicável analogicamente a tal decisão a hipótese de exceção prevista no inciso I do art.9o do CPC/15.

Ademais, o contraditório, nesse caso, pode ser exercido através do presente recurso, de maneira que eventual desacerto da decisão recorrida há de ser examinada em seu mérito, e não como questão processual, inexistindo, desse modo, um prejuízo impassível de revisão.

Com isso, rejeito a arguição de nulidade da decisão agravada.

Do mérito recursal.

No que tange ao mérito recursal, razão não assiste ao recorrente.

É bem verdade que a Portaria Conjunta n. 412/2021 PRES/VICE/CGJ, autorizou
“a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”
tendo regulamentado os requisitos para a realização do ato por videochamada no seu art. 2o e por aplicativo de mensagem em seu art.3o. Senão vejamos:

“Art. 2o A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I – Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II – Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III – Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3o
Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou
outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício
.”

Nesse contexto, a intimação por
WhatsApp
será válida se se puder confirmar que o ato admonitório chegou ao destinatário.

O atingimento da finalidade será inconteste por meio de resposta posterior referente ao conteúdo enviado, podendo, porém, ser inferida pela visualização da mensagem, a qual pode ser atestada por meio de
prints
da mudança da cor do símbolo de “checked” para azul.

No caso, ao proceder o cumprimento do ato intimatório, o oficial de justiça encarregado da diligência assim certificou:

“
CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao presente mandado, o tendo recebido no dia 16/06/2023, desde então passei a diligenciar no intuito de proceder com a intimação do polo passivo CLÓVIS AUGUSTIN. Primeiramente, tentei contato com o número telefônico mencionado no mandado, porém não logrei êxito em ser atendido, motivo pelo qual, no dia 22/06/2023, no período vespertino, compareci no endereço mencionado no mandado, oportunidade em que verifiquei tratar-se do edifício Solar do Cerrado, local onde fui atendido na portaria, tendo o porteiro me dito que não havia ninguém no apartamento no 1602 naquele momento.

Sendo assim, no dia 26/06/2023, no período matutino, retornei ao local, oportunidade em que o porteiro novamente disse que não havia ninguém no local, motivo pelo qual indaguei-o a respeito de quem seria o morador daquele local, tendo ele me dito não saber por ser novo na função de porteiro daquele prédio.

Não obstante, no dia 29/06/2023, retornei ao local, oportunidade em que falei com outro funcionário da portaria, Sr. Antônio, o qual disse que quem reside naquele local é o filho do polo passivo, dizendo que o réu CLÓVIS AUGUSTIN não reside naquele local, porém acreditava que o escritório dele fosse no seguinte endereço: R. Arnaldo Estevão de Figueiredo, 114 – Centro, motivo pelo qual dirigi-me diretamente àquele local, porém já se encontrava fechado.

Com efeito, no dia 30/06/2023 compareci a este último endereço mencionado, oportunidade em que verifiquei tratar-se do escritório denominado ‘Petrovina Sementes’, local onde fui informado pela funcionária que não possui nenhuma relação com o réu CLÓVIS AUGUSTIN, sendo aquele local de propriedade do Sr. Carlos Ernesto Augustin, o qual é parente do réu, porém não tem nenhuma relação de sociedade ou responsabilidade com ele.

Entretanto, a funcionário me informou que o réu CLÓVIS AUGUSTIN era o proprietário da denominada ‘Fazenda Celi’, porém não soube dizer o endereço desta.

Nesta senda, no dia 04/07/2023, realizei pesquisa junto a este sistema PJE, bem como em outros sítios eletrônicos, obtendo o endereço da mencionado ‘Fazenda Celi’, a qual fica localizada na região da Serra da Petrovina, defronte a ‘Fazenda Girassol’.

Desta feita, no dia 31/07/2023 me desloquei até a denominada fazenda, oportunidade em que lá chegando fui atendido por um funcionário da fazenda, o qual me disse desconhecer a pessoa de CLÓVIS AUGUSTIN, porém disse que seria melhor colher informações com o gerente da fazenda, sendo que este não se encontrava no local, pois havia ido à cidade.

Não obstante, no dia 03/08/2023, retornei à fazenda, porém novamente fui informado de que o responsável não se encontrava no local, entretanto, fui informado de que no dia 08/08/2023 ele estaria naquele local.

Assim sendo, no dia 08/08/2023 compareci novamente à mencionada ‘Fazenda Celi’, oportunidade em que falei com o responsável, tendo ele me dito que o polo passivo CLÓVIS AUGUSTIN não se encontrava no local, porém me confirmou que o número telefônico do réu é o seguinte: (66) 99984-0121, bem como, quando lhe mostrei a foto vinculada a este número no aplicativo de troca de mensagens ‘Whatsapp’, me confirmou tratar-se da pessoa de CLÓVIS AUGUSTIN.

Com efeito, tendo confirmado sua identidade e o seu vínculo com o número telefônico mencionado, aguardei até o momento em que o aplicativo indicou que o réu encontrava-se ‘ONLINE’, o que aconteceu no dia 09/08/2023 às 16h14min, oportunidade em que INTIMEI-O via aplicativo de troca de mensagens whatsapp, tendo lhe enviado a cópia do mandado, conforme anexo.
”

E no referido anexo, o oficial de justiça traz o print da aludida comunicação telemática, acompanhada da fotografia do executado agravado, que, segundo certificado, teve sua identidade confirmada através da imagem do seu perfil no aplicativo pelo responsável pela
Fazenda Celi
, de sua propriedade.

Ao analisar a certidão em questão, o juízo de origem compreendeu por não preenchidos os requisitos para considerar a intimação perfeita e acabada.

Neste contexto, importante frisar que, embora o executado não negue que o número do telefone celular, ou que a foto vinculada ao perfil sejam seus, o fato é que o
print
do contato do aplicativo acusou recebimento – através do “checked” de cor azul apenas das mensagens enviadas pelo oficial nos dias 20 e 25/07/2023, que tratavam apenas de um contato inicial.

Em relação às mensagens enviadas em 09/08/2023 (quarta-feira), nas quais estavam propriamente a indicação da finalidade intimatória do ato e o respectivo arquivo do mandato de intimação da penhora, a despeito de existir um “
doble checked
” cinza – a indicar que a mensagem chegou até o aparelho – não consta indicação da cor azul, a qual indica que a mensagem foi efetivamente visualizada.

Assim, não havendo como confirmar que a mensagem intimatória foi efetivamente visualizada por aquele a quem se pretendia intimar, não há como reconhecer qualquer desacerto na decisão agravada no ponto em que reconheceu a nulidade da intimação e dos autos subsequentes.

Importante frisar, contudo, que o que se declarou nulo na decisão agravada foi a intimação do executado em si, e não a penhora propriamente dita, a qual permanece hígida.

De se destacar, igualmente, que o pedido de habilitação nos autos, a fim de que o advogado substabelecido pudesse peticionar nos autos não gera a preclusão do direito de arguir a nulidade no momento exatamente seguinte à habilitação.

Já no que diz respeito às demais matérias relacionadas (i) ao

excesso de execução
, (ii) à impossibilidade de utilização da avaliação do imóvel penhorado realizada em outros autos como prova emprestada, (iii) à ausência de atualização do valor de avaliação do imóvel, datada de 03/03/2023; (iv) à possível subavaliação do bem; e/ou (v) à imprestabilidade do edital do leilão, certo é que tais questões não foram enfrentadas pela decisão agravada.

Assim, considerando que o Agravo de Instrumento é espécie recursal de devolutividade restrita, descabe a este juízo ad quem adentrar na análise de questões e temas ainda não dirimidos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
.

No mais, inexistindo qualquer desacerto evidente na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025